Tribunal: TJSP
Processo: 2029394-13.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
Direito constitucional. Agravo de instrumento. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento não incorporado. Tutela de urgência. Requisitos dos temas 06 e 1234 do STF não preenchidos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão interlocutória que indeferiu a liminar de fornecimento de medicamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber

Ementa:
Direito constitucional. Agravo de instrumento. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento não incorporado. Tutela de urgência. Requisitos dos temas 06 e 1234 do STF não preenchidos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão interlocutória que indeferiu a liminar de fornecimento de medicamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.
III. Razões de decidir
3. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS está condicionado ao preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos nas teses fixadas nos Temas 6 e 1234 do STF.
4. No presente caso, a documentação apresentada não demonstra a presença satisfatória dos requisitos necessários para deferimento do pedido, como a comprovação da ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec e a falta de consulta prévia ao NATJUS, conforme exigido.
5. A mera prescrição médica não supre os requisitos legais e constitucionais exigidos para concessão judicial de medicamento não incorporado às políticas públicas do SUS.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.